Tribunal: TJDFT
Processo: 0012060-27.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012060-27.2014.8.07.0007 RECORRENTES: LUZINETE SANTANA PEREIRA, RICARDO SANTANA PEREIRA, TÂNIA MARIA SANTANA DA MATA RECORRIDOS: ANA CAROLINA SANTANA NOGALES VASCONCELOS, CAMILA PAMELA XAVIER PANTOJA, SUCESSORES DE JOSIVAN, ALEXANDRINA PASSOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO ÓBITO DA RÈ E A DA HABILITAÇÃO DOS SEUS HERDEIROS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Cuida-se, na espécie, de dívida decorrente de aluguéis e acessórios da locação vencidos e não pagos até o dia 26.12.2013. 2. O art. 206, § 3o, I, do Código Civil, dispõe que prescreve em 3 (três) anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. 3. O óbito de uma das partes implica a suspensão do processo até a habilitação dos sucessores, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após o seu ajuizamento, quando o autor deixa de praticar atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente, situação que não constato no presente caso. 5. O óbito (22.3.2015) da ré implica a suspensão do prazo prescricional até o dia 29.1.2020, momento em que os herdeiros passaram a compor o polo passivo da demanda e o prazo prescricional voltou a correr. Em 23.2.2021, a autora peticionou nos autos (Id. 33670935), bem como juntou documentos, dando prosseguimento ao processo. 6. Não há falar em prescrição intercorrente no presente caso, pois, além de não ter escoado o prazo prescricional, a autora não permaneceu inerte na condução do processo. 7. Apelação conhecida e provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, ao argumento de que seria imprescindível a intimação prévia dos recorrentes para darem andamento ao processo paralisado por prazo superior ao previsto para a prescrição da pretensão veiculada na demanda. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 313, inciso I, 314 e 689, todos do CPC, porquanto entendem que não deveria ter ocorrido a suspensão do prazo prescricional. Articulam que a habilitação e sucessão processuais teriam ocorrido em 1o/3/2021. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 206, § 3o, inciso I, do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “inexistindo o prequestionamento da matéria, se faz incidir o óbice sumular n. 211 desta Corte, que impede também a análise do recurso sob a perspectiva de divergência jurisprudencial - alínea "c" do permissivo constitucional” (AgRg nos EDcl no AREsp 1832244/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21/3/2022). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.072.474/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 27/10/2022. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à indigitada ofensa aos artigos 313, inciso I, 314 e 689, todos do CPC, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que o óbito de uma das partes do processo implica sua suspensão para a habilitação dos respectivos sucessores e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NÃO CORRE PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO ÓBITO DO AUTOR DA AÇÃO E A DATA DE HABILITAÇÃO DOS SEUS HERDEIROS. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que julgou improcedente Agravo de Instrumento contra decisão que afastou a alegação de prescrição para habilitação dos herdeiros deduzida pela autarquia. Fundamenta o acórdão vergastado que não há falar em prescrição intercorrente enquanto não habilitados os herdeiros, visto que, após o evento morte do exequente, o processo fica suspenso, circunstância que impede o transcurso do prazo prescricional, na forma do Decreto 20.910/1932 e do Decreto-Lei 4.597/1942. 2. Foi firmada no STJ orientação de que o óbito de uma das partes do processo implica sua suspensão, de modo que, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente. Nesse diapasão, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que não corre prazo prescricional entre a data do óbito do autor da ação e a data de habilitação dos seus herdeiros, não se afigurando plausível, no caso, a alegação de prescrição da pretensão executória. A propósito: AgRg no AREsp 282.834/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.4.2014; REsp. 1.481.077, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira turma, DJ 13/5/2016; AgRg no AREsp 452.257/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/5/2015; REsp 1.475.399/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2014; AgRg no AREsp 523.598/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.8.2014; AgRg no AREsp 387.111/PE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.369.532/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Tturma, DJe 13/11/2013; AgRg no REsp 1.215.823/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 26/04/2011; AgRg no REsp 1.485.127/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/2/2015. 3. Outrossim, é vedada a aplicação analógica de regra de prescrição, porquanto implica restrição de direitos. Nessa linha: REsp 665.790/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 30/10/2006, p. 296. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1850947/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 13/5/2020). No mesmo sentido: (REsp 2.024.062, Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/09/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Ademais, para aferir quando ocorreu a suspensão processual seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP n. 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027